Tribunal: TJMT
Processo: 1064965-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064965-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICENTE ALVES DOS SANTOS - CPF: 138.891.921-49 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), GABRIEL DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.271-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA. COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se houver prova da negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça

O extrato juntado com a sentença, no id. 339987879, comprova que há débito preexistente.

Rec
urso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exposta nos presentes autos para:

a)

DECLARAR a inexigibilidade da cobrança da rubrica “ORCAMENTO – ODI 07/2021” no valor de R$ 12.340,28 (doze mil trezentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), na fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora n.o 6/676969-9 com vencimento em 07/02/2024;

b) DETERMINAR que a requerida emita nova fatura sem a cobrança em comento, bem como promova a baixa do protesto do nome da parte requerente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa por descumprimento;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à parte requerente, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95. [...]”

Na origem, o recorrido alegou cobrança excessiva na sua fatura de consumo de energia, requerendo a revisão e a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

A recorrente insurge-se requerendo a improcedência da demanda, subsidiariamente, requer seja reduzido o valor da condenação a título de danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços e se há o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Conforme se verifica da fatura de energia reclamada (id. 208630687), o valor que o requerente alega excessivo na verdade não se trata de leitura plurimensal de consumo, conforme alegado pela ré, e sim de rubrica “ORCAMENTO – ODI 07/2021”. Vejamos:

[...]

Entretanto, em sede de defesa, a ré não explica a origem do débito e nem demonstra sua regularidade, o que lhe incumbia, por força da inversão do ônus da prova.

No caso em questão não houve qualquer elemento hábil para comprovação do consumo exorbitante.

Assim, verifico que a requerida não trouxe razões suficientes a justificar a inclusão da rubrica “ORCAMENTO – ODI 07/2021” na fatura da Unidade Consumidora do requerente no mês de fevereiro de 2024, principalmente porque não se sabe, sequer, a que se refere.

[...]”

A sentença foi clara ao reconhecer a
irregularidade do consumo lançado na fatura discutida
, uma vez que sequer restou comprovado do que se tratava a cobrança, caracterizando falha na prestação do serviço, devendo a concessionária, readequar o valor da mesma.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Nos casos em que não há negativação preexistente legítima, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Todavia, se houver prova da negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

O extrato juntado com a sentença, no id. 339987879, comprova que havia débito preexistente no valor de R$ 28,20, que somente foi excluído após a inclusão do débito discutido na presente demanda.

Ressalta-se que a Turma Recursal possui entendimento de que o
marco temporal para a análise do dano moral é a data da inscrição impugnada
, sendo
irrelevante a sua posterior exclusão
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO . INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ . MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte ré para afastar a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito, em demanda na qual a autora alegou negativação indevida de seu nome em razão de três débitos desconhecidos no valor de R$ 72,76 cada.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando existente anotação negativa preexistente legítima em nome do consumidor, ainda que posteriormente excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A responsabilidade por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é afastada quando, à época da negativação questionada, já existe inscrição anterior legítima em nome do consumidor.

4. O marco temporal para a análise do dano moral é a data da inscrição impugnada, sendo irrelevante a posterior exclusão das anotações preexistentes.

5 . A ausência de prova da ilegitimidade das inscrições anteriores impede o afastamento da incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A decisão monocrática que afastou os danos morais está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e com precedentes das Turmas Recursais.

7 . A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"1. A existência de inscrição negativa preexistente legítima afasta a indenização por dano moral decorrente de nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ . 2. A posterior exclusão das anotações preexistentes não impede a aplicação da Súmula 385 do STJ quando inexistente prova de sua ilegitimidade. 3. É cabível a multa do art . 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno não demonstra fundamento apto a infirmar a decisão monocrática."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .021 e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AREsp no 1.627.243, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.03.2022; TJ-MT, RI no 1029846-61 .2020.8.11.0002, Rel . Juíza Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 29.04.2021 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10470946720258110001, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 24/02/2026, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 27/02/2026)

Desse modo, merece reparo a sentença, devendo ser afastada a condenação em danos morais.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026